Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-75.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003607-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS AYALA DE MENEZES - CPF: 593.327.941-20 (RECORRENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ORGÃO RESPONSÁVEL. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOB OS DÉBITOS POSTERIORES A DATA DA COMUNICAÇÃO. DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento pelo juízo ‘a quo’ da ilegitimidade passiva dos Reclamados deve ser afastada, tendo em vista que o DETRAN/MT é o órgão responsável para realizar a transferência de propriedade do veículo, bem como para realizar as baixas de infrações e demais encargos, como: licenciamento, taxas e multas, portanto, deve responder a presente ação. Já o Estado de Mato Grosso é responsável pelo lançamento de dívida ativa referente ao IPVA do referido veículo, sendo assim, possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

A comunicação de venda resguarda o vendedor do recebimento de pontuações de eventuais infrações cometidas pelo comprador e de débitos gerados a partir da venda do veículo.

Havendo prova de que o proprietário vendedor realizou a comunicação de venda ao órgão responsável, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contudo, a transferência não foi finalizada por inércia do comprador, não há como imputar a responsabilidade tributária ao vendedor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003607-75.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Rubens Ayala de Menezes

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

A respeito da ilegitimidade passiva dos Reclamados para responderem a presente ação, o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, vez que é o órgão responsável para realizar a transferência de propriedade do veículo, bem como para realizar as baixas de infrações e demais encargos, como: licenciamento, taxas e multas. Devendo ser ressaltado que a houve a comunicação de venda ao referido órgão, conforme certidão juntada aos autos.

Já o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois é responsável pelo lançamento da dívida ativa referente ao IPVA do veículo.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT - LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA
- VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10023662320228110040 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DA MULTA E TAXA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO IPVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUÍZO A QUO QUE NÃO ADENTROU DO MÉRITO QUANTO À CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação, bem como pela ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributo e taxas.

2. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Já o Estado de Mato Grosso possui a titularidade para cobrar o Imposto Sobre a Propriedade Veículos Automotores – IPVA.

3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, uma vez que o juízo de origem sequer se manifestou sobre os pedidos de obrigação de fazer e de pagar em face do recorrido Valter Cezar de Almeida.

4. Não tendo sido realizado nenhum juízo de valor quanto à discussão da condenação do pedido de obrigação de fazer em face do primeiro recorrido, há patente impossibilidade que esta e. Turma Recursal adentre no mérito da controvérsia antes de qualquer decisão ser lavrada em primeiro grau.

5. Sentença que deve ser anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003406-36.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –MANTIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE - CAUSA MADURA – VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é o órgão competente para realizar as devidas baixas de infrações de trânsitos.

3- O Estado do Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para figura no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a competência para baixas de multas de trânsito é do DETRAN/MS.

4- Sentença desconstituída em parte. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo
1.013
,
§ 3º
,
I
do
CPC
.

5- O
Código de Trânsito Brasileiro
exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

6- Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

7- Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U
1000724-40.2019.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) ( Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) 3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que
o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito.
A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto. (...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) - Destaquei.

Deste modo, entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva, não deve prevalecer.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Assim, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

- M É R I T O

Colendos pares;

A respeito da comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Compulsando os autos, verifico que o proprietário vendedor realizou a comunicação de venda em 23/05/2018, conforme certidão juntada aos autos:

Assim, a comunicação de venda resguarda o vendedor do recebimento de pontuações de eventuais infrações cometidas pelo comprador e de débitos gerados a partir da venda do veículo.

Deste modo, considerando a existência de prova robusta da venda do veículo e da comunicação de venda ao órgão responsável, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da comunicação da venda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO PROTOCOLADA JUNTO AO DETRAN. CULPA DO ÓRGÃO QUE NÃO ATUALIZOU CADASTRO. DÍVIDA DE IPVA E MULTAS SÃO DO COMPRADOR DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. -
O autor ao vender o veículo fez comunicação de venda ao DETRAN, nos termos do art. 134, do CTB. Ausência de responsabilidade pelo IPVA e multas a partir de então.

Deve o órgão de trânsito observar e atualizar o cadastro, com a mudança de titular passando a integrar o nome do comprador nos registros internos - Tendo o apelado/autor cumprido com sua parte apresentando a comunicação de venda junto ao DETRAN em 2012, e o órgão não diligenciou em dar baixa no veículo que foi transferido, ocasionando as cobranças indevidas de IPVAs e DPVATS de 2012 até 2017
- Quantum fixado a título de indenização pelo dano moral se mostra razoável, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência - Da lógica dos fatos e da prova existente, é notório que a situação fática vivenciada pelo autor, ora Apelado, violou a dignidade da pessoa humana, gerando dor e sofrimento que extrapolam a esfera contratual, sendo manifesta a configuração do dano moral - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - AC: 00189648720188270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar à inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à data da comunicação de venda (23/05/2018), cabendo ao órgão de trânsito proceder tal anotação no cadastro do veículo, de modo que os encargos devidos a partir da referida data passam a ser de responsabilidade exclusiva da compradora (Tatiana Silveira Alves, brasileira, portadora da carteira de Identidade RG sob o nº. 1626130-5 SSP/MT e do CPF sob nº 009.257-001-18), podendo inclusive proceder ao seu bloqueio e recolhimento para fins de regularização da documentação. Bem como, determino que o Estado de Mato Grosso proceda com a exclusão do nome do Recorrente da dívida ativa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025